Tribunal: TJSP
Processo: 2040868-59.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que não conheceu embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela da ora embargada. Inocorrência da intempestividade. Recurso acolhido e provido.

Embargos de Declaração. Insurgência contra acórdão que julgou o agravo de instrumento. Nas razões do recurso a parte repisa as teses já trazidas no agravo

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que não conheceu embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela da ora embargada. Inocorrência da intempestividade. Recurso acolhido e provido.

Embargos de Declaração. Insurgência contra acórdão que julgou o agravo de instrumento. Nas razões do recurso a parte repisa as teses já trazidas no agravo de instrumento. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Manifesta pretensão da parte de ter nova apreciação da matéria ao que não se prestam os embargos de declaração. Embargos rejeitados.